Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-65.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ameaça, constrangimento ilegal e perseguição. Provas. Desacato. Dolo.
1 - Ameaça que não é séria nem idônea para causar temor à vítima, que não se sentiu intimidada -- tanto que continuou a conviver com o autor da ameaça, seu filho --, não caracteriza crime de ameaça, tampouco constrangimento ilegal.
2 - Se as provas não demonstram perseguição, de forma reiterada - réu e vítima moravam na mesma residência, onde ocorriam as discussões em razão da dependência química daquele -, a absolvição é medida que se impõe.
3 - É evidente o dolo de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções na conduta do réu que faz uso de palavras de baixo calão contra policiais militares que estão na delegacia em razão de outras diligências.
4 - Apelações não providas.